Tribunal: TJBA
Processo: 8073620-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073620-85.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MAYANA MARIA DA SILVA VEIGA BAYER Advogado(s): BRUNA FACTUM SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE IMÓVEL. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE CONFRONTANTE. IMPUGNAÇÃO FORMAL POR ÓRGÃO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO CARTÓRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, proposta em face do Estado da Bahia e do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador/BA, objetivando a retificação e efetivação de registro de imóvel, além de indenização por danos morais. A sentença indeferiu o pedido, ao fundamento de ausência de requisitos legais para o registro, em especial a anuência dos confrontantes, bem como inexistência de responsabilidade do Estado ou do cartório por ato ilícito ou omissivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível compelir o cartório ao registro da escritura retificadora de imóvel na ausência de anuência de confrontantes e diante de impugnação por órgão público; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado ou do cartório por eventual negativa indevida de registro e omissão na prestação do serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR A retificação de área imobiliária, à época da primeira tentativa administrativa (2003), não podia ser realizada extrajudicialmente, salvo nos casos de erro material evidente e sem prejuízo a terceiros, conforme legislação então vigente, sendo, portanto, irregular a averbação que resultou em aumento significativo de área sem chancela judicial. A legislação posterior (Lei nº 10.931/2004) passou a admitir a retificação extrajudicial, mas exige, nos termos do art. 213, II, da Lei de Registros Públicos, a apresentação de planta e memorial descritivo com ART e anuência expressa dos confrontantes, requisitos que não foram integralmente atendidos. A FUNDAC, ao apresentar impugnação formal e se afirmar titular de direitos sobre área confrontante, possui legitimidade para opor-se à retificação pretendida, nos termos da legislação registral, que reconhece como confrontante o titular de direito real sobre imóvel adjacente. O cartório, ao se deparar com impugnação formal e ausência de concordância dos confrontantes, atua conforme os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao indeferir o pedido, não se verificando ilicitude ou omissão na conduta. A discrepância de aproximadamente 40% entre a área originalmente registrada (227,5m2) e a pretendida (317m2) configura alteração substancial incompatível com mero erro material, afastando a possibilidade de retificação por via administrativa e demandando instrução judicial adequada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o procedimento de retificação não se presta à aquisição ou aumento de propriedade, devendo limitar-se à correção de erros materiais sem ampliação significativa da área. Inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação do serviço público, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado nem do cartório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A retificação de registro imobiliário por via administrativa exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, especialmente a anuência dos confrontantes e a inexistência de impugnação formal. O cartório não pode ser compelido a registrar escritura retificadora quando ausentes os requisitos legais ou presente controvérsia sobre a área objeto do acréscimo. A negativa de registro, fundada em impugnação legítima e ausência de consenso entre confrontantes, não configura falha na prestação do serviço público. A responsabilidade civil do Estado ou do cartório por negativa de registro somente se configura diante de conduta ilícita ou omissiva, o que não se verifica quando a atuação observa a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), art. 213, II; Lei nº 10.931/2004. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1228288/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1004047-83.2021.8.26.0189, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, j. 29.08.2022, 4ª Câmara de Direito Privado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073620-85.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MAYANA MARIA DA SILVA VEIGA BAYER e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.